Tribunal: TJES
Processo: 5011139-52.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011139-52.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS ALEXANDRE ALVES SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011139-52.2025.8.08.0012

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDA: DOUGLAS ALEXANDRE ALVES SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALORES
ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese da parte autora:
O autor relata que adquiriu passagens aéreas para si e sua família, no trecho Vitória/ES – Navegantes/SC, com voo marcado para 13/05/2025. Afirma que, em razão de condições climáticas, houve desvio para Florianópolis/SC e que o trajeto final foi feito por ônibus fornecido pela ré, o qual apresentou defeito durante o percurso, causando atraso e perda de um dia de viagem. Alega, ainda, que, no voo de retorno, sua bagagem foi danificada. Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais de R$ 1.000,00 e morais de R$ 10.000,00. Não apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ora interposto.
2.

Tese da parte requerida:
O recorrente sustenta, preliminarmente, nulidade por ausência de intimação da sentença, alegando não haver registro de publicação no DJEN e nem ciência no PJe. No mérito, afirma que o atraso do voo decorreu de força maior, em razão de condições climáticas adversas, que prestou toda a assistência devida, que não há comprovação da avaria da bagagem por ausência de RIB e que os fatos narrados não ultrapassam a esfera de meros aborrecimentos, não sendo cabível indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
3. Sentença:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, via de consequência, condeno GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento ao autor DOUGLAS ALEXANDRE ALVES SILVA do valor de R$499,90, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a contar do desembolso (02/05/2025) e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.”.

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Preliminarmente, no que tange à alegação de nulidade por ausência de intimação, não assiste razão à Recorrente. Isso porque as partes tiveram ciência inequívoca da data de prolação da sentença ainda em sede de audiência (ID. 15346061), o que supre a necessidade de intimação por meio eletrônico. Ademais, observa-se que o recurso foi interposto tempestivamente, dentro do prazo legal, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo processual, inexistindo, portanto, nulidade a ser reconhecida. Pois bem, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o referido voo sofreu atrasos em razão de força maior, qual seja, condições climáticas desfavoráveis, portanto, afirma que tal fato exclui sua responsabilidade. Pois bem, é sabido que a possibilidade de ocorrência de condições climáticas desfavoráveis são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual a recorrente aufere lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser transferido ao consumidor. Verifica-se que, embora a ré tenha disponibilizado transporte terrestre como forma de assistência material, tal medida mostrou-se ineficaz, pois o ônibus fornecido apresentou pane durante o trajeto, obrigando os passageiros, inclusive crianças, a enfrentarem situação de desconforto e insegurança, sob chuva, para a troca de veículo. Essa falha evidencia que a assistência prestada não atendeu ao padrão de adequação e eficiência exigido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando vício na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pelo consumidor. Além disso, como bem apontado pelo magistrado de piso, restou comprovado nos autos o dano material suportado pelo autor, uma vez que foram apresentadas fotografias evidenciando as avarias na mala (ID. 15345383), bem como nota fiscal de sua aquisição recente no valor de R$499,90 (ID. 15346040), demonstrando o nexo causal entre o prejuízo e o serviço prestado pela ré, a qual detinha a responsabilidade pela guarda da bagagem, impondo-se o ressarcimento do referido montante. Por fim, entendo que o dano moral restou claramente configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário e do trecho percorrido via transporte terrestre, tendo se estendido por mais de 5 horas, sem falar na ausência de assistência material devida à parte autora. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)